Tribunal: TJPA
Processo: 0011147-12.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011147-12.2018.8.14.0039

APELANTE: LUAN CARLOS DIAS PASTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO À AUTORIDADE POLICIAL, AINDA QUE SOLICITADO, CONFIGURA O CRIME. INAPLICABILIDADE DA TESE DE AUTODEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADOS. COMPENSAÇÃO ENTRE MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

2.

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que não fez uso efetivo do documento. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a reavaliação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, e a compensação proporcional entre a multirreincidência e a confissão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se a conduta de portar documento falso e apresentá-lo mediante solicitação policial, com o intuito de ocultar a condição de foragido, configura o crime de uso de documento falso; e b) se a dosimetria da pena foi aplicada de forma escorreita, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas pelo laudo pericial, que atestou a falsidade do documento, e pela própria confissão do réu em juízo, que admitiu portar o documento falso para se furtar à aplicação da lei, por ser foragido. 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que a conduta de apresentar documento falso à autoridade policial,
mesmo que mediante solicitação
, para ocultar a condição de foragido, tipifica o crime do art. 304 do CP, não se amparando na tese de autodefesa. Trata-se de crime formal que se consuma com a simples utilização do documento. 6. A dosimetria da pena não merece reparos. A pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, considerando a maior reprovabilidade da
culpabilidade
(uso do nome do próprio irmão) e dos
motivos do crime
(garantir a impunidade e permanecer foragido). Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente sopesada, com preponderância da agravante, em razão da
multirreincidência
do agente, em conformidade com o entendimento do STJ (
Tema Repetitivo 585
).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, 65, 67, 297 e 304.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ - HC: 295568 RS 2014/0125246-5; TRF-3 - ApCrim: 50004531520234036003; STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5 (Tema 585).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 27 dias do mês de novembro

de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUAN CARLOS DIAS PASTANA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (ID 92724641), que o condenou como incurso nas sanções do art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 215 (duzentos e quinze) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 66718237 - Pág. 3/4), em síntese, que no dia 08 de agosto de 2018, por volta das 18h30min, na Seccional Urbana de Paragominas, o denunciado, ao ser preso em flagrante por outros delitos, apresentou documento de identidade falsificado em nome de LUCAS JOSÉ DIAS PASTANA, seu irmão, com o objetivo de ocultar sua verdadeira identidade e sua condição de foragido do sistema prisional. A farsa foi descoberta durante sua transferência para o centro de recuperação, quando foi reconhecido por um agente prisional.

Em suas razões recursais (ID 19949394), a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, sob o argumento de que não houve uso efetivo do documento falso. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo: a) a valoração neutra das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime; b) a compensação parcial da multirreincidência com a confissão espontânea, com a consequente redução da pena final.

Em contrarrazões (ID 19949399), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória, por entender que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua totalidade (ID 22214845).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O apelante busca a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Contudo, após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. A decisão condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau mostra-se acertada e fundamentada nas provas coligidas aos autos.

2.1. Da Autoria e Materialidade – Suficiência Probatória

A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação, pois o apelante não teria feito uso efetivo do documento. Tal argumento não se sustenta.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 2021.02.000036-DOC (ID 71985608 - Pág. 1/3), que atestou a falsidade da Carteira de Identidade apreendida.

A autoria, por sua vez, é inconteste e confirmada pela própria confissão do apelante em juízo. Durante seu interrogatório, gravado em mídia (ID 72025508), LUAN CARLOS DIAS PASTANA, ao ser questionado, admitiu que, embora não tenha entregado o documento ativamente, o portava em sua carteira com um propósito claro e ilícito. Afirmou textualmente que
“estava usando porque estava foragido e não queria ser preso”
. Essa declaração é a prova cabal do dolo e da finalidade do uso do documento falso: ludibriar as autoridades para se furtar à aplicação da lei penal.

O crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, é de natureza formal e se consuma no exato momento em que o agente faz uso do papel falsificado. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que a apresentação do documento a um agente público, ainda que por solicitação deste, configura o núcleo do tipo penal "fazer uso". A tese de que tal ato configuraria mero exercício do direito de autodefesa é rechaçada pelos Tribunais Superiores, pois a conduta atenta diretamente contra a fé pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento claro, destacando-se o seguinte trecho:

"A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
firmou a compreensão de que tanto a conduta de utilizar documento falso como a de atribuir-se falsa identidade, para ocultar a condição de foragido, caracterizam, respectivamente, o crime do art. 304 [...] do Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa
." (STJ - HC: 295568 RS 2014/0125246-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2015) – destaquei.

Corroborando essa linha, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reforça a irrelevância da solicitação policial para a configuração do crime:

"
O fato de a exibição do documento adulterado ser proveniente de solicitação policial não descaracteriza o delito de uso de documento falso
. O delito de uso de documento falso com o propósito de ocultar a condição de foragido configura crime, razão pela qual fica afastada a alegação de autodefesa." (TRF-3 - ApCrim: 50004531520234036003, Relator.: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2024, 11ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/03/2024) – destaquei.

Portanto, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal, e o conjunto probatório é mais do que suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Da Dosimetria da Pena

A defesa também se insurge contra a dosimetria da pena, mas, novamente, sem razão.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base de forma justificada, e esta Corte, reanalisando os vetores, valida integralmente sua fundamentação.
A
culpabilidade
foi considerada mais gravosa porque o apelante utilizou o nome de seu próprio irmão, expondo um terceiro inocente a possíveis investigações criminais, o que extrapola a reprovabilidade comum ao tipo.

Da mesma forma,
os
motivos
do crime foram corretamente negativados, uma vez que toda a ação delituosa foi impulsionada pelo propósito egoístico de garantir a própria impunidade e permanecer foragido do sistema de justiça, motivação que revela um maior desapreço pela ordem jurídica.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Contudo, por se tratar de réu
multirreincidente
, conforme certidões de antecedentes criminais, a compensação não poderia ser integral, uma vez que possui duas condenações definitivas (autos nº 0000755-55.2012.814.0093 e 0002132-52.2014.814.0009
)
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 585
, pacificou a questão, firmando uma tese de observância obrigatória:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5) – destaquei.

Foi exatamente o que o juiz sentenciante fez, agindo em estrita conformidade com a jurisprudência vinculante da Corte Superior. A compensação foi realizada de forma proporcional, com a devida preponderância da multirreincidência, o que demonstra o acerto da decisão.

Dessa forma, a pena foi fixada em patamar justo e proporcional à gravidade do delito e às condições pessoais do agente, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025